Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JÚNIOR contra a decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas e a inicial da reconvenção. A despeito de intimado para os fins do art. 10 do CPC (ID 23413666), o recorrente não se manifestou sobre a intempestividade recursal (ID 23789631). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese vertente, o agravo é manifestamente inadmissível, pois intempestivo. A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 17/12/2020, quinta-feira (ID 80145806), considerando-se publicada no dia útil seguinte, 18/12/2020, quarta-feira. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 21/01/2021, quinta-feira, findando-se, portanto, em 10.02.21, quarta-feira. Ocorre que o agravo foi interposto no dia 12.01.21, fora do prazo legal, portanto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator